Tribunal: STJ
Processo: 0125333-27.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979553 - RJ (2025/0240700-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILARIO
ADVOGADOS
: PRISCILLA BRAGANCA D AGUIAR - RJ110374
RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE - RJ167549
THIAGO FERRARI DIEGUES - SP400221
RAQUEL MARTINS OLIVEIRA - RJ217471
AGRAVADO
: AUREO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AGRAVADO
: ATICO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
AGRAVADO
: ATICO IMOBILIARIA LTDA
AGRAVADO
: RICARDO FERREIRA JUNQUEIRA RIBEIRO
AGRAVADO
: GUSTAVO ALMEIDA MAGALHAES
AGRAVADO
: MAURO ARAGAO FIGUEIREDO ABRANCHES
ADVOGADO
: FERNANDO EDUARDO AYRES DA MOTTA - RJ005273
AGRAVADO
: FLEC
CONSULTORIA
EM
GESTAO
EMPRESARIAL
E
INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMENDA À INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA
INICIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
AGRAVO EM RECURSO
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Haz Fundo de
Investimento Imobiliário contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial. A decisão agravada entendeu que
não houve violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
aplicando-se a Súmula 83 do STJ, e que a pretensão demandava
reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula 7 do
STJ. A parte agravante sustentou o preenchimento dos requisitos
de admissibilidade e o cabimento do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Documento eletrônico VDA52439790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 95156f4a-5f6f-44f2-9677-c2ffff4967d4

2. A controvérsia cinge-se a definir se o agravo em recurso
especial preencheu o requisito da impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigem o
§1o, do
o
III, do
art. 1.021,
CPC/2015,
art. 932,
e o
parágrafo único, I, do RISTJ.
CPC/2015
art. 253,

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo é tempestivo, conforme o artigo 1.003, § 5o, do Código
de Processo Civil, mas não preenche o requisito de impugnação
específica previsto nos artigos 932, inciso III, do CPC, e 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui ato
único, sem capítulos autônomos, razão pela qual o agravante deve
impugnar todos os fundamentos que sustentam a decisão
recorrida, sob pena de aplicação da Súmula 182 do STJ.
5. No caso, a parte agravante não refutou, de modo efetivo e
pormenorizado, os fundamentos utilizados para a inadmissão do
recurso especial, limitando-se a alegações genéricas e
dissociadas da motivação decisória, especialmente quanto à
inexistência de violação ao artigo 1.022 do CPC e à
impossibilidade de reexame de fatos e provas.
6. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso
especial, incidindo, por analogia, a Súmula 182.
7. Diante da ausência de argumentos capazes de afastar os
fundamentos da decisão agravada e da inexistência de fatos
novos ou demonstração da inaplicabilidade das súmulas
mencionadas, o agravo não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 95156f4a-5f6f-44f2-9677-c2ffff4967d4

Documento eletrônico VDA52439790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 95156f4a-5f6f-44f2-9677-c2ffff4967d4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979553 - RJ (2025/0240700-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILARIO
ADVOGADOS
: PRISCILLA BRAGANCA D AGUIAR - RJ110374
RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE - RJ167549
THIAGO FERRARI DIEGUES - SP400221
RAQUEL MARTINS OLIVEIRA - RJ217471
AGRAVADO
: AUREO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AGRAVADO
: ATICO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
AGRAVADO
: ATICO IMOBILIARIA LTDA
AGRAVADO
: RICARDO FERREIRA JUNQUEIRA RIBEIRO
AGRAVADO
: GUSTAVO ALMEIDA MAGALHAES
AGRAVADO
: MAURO ARAGAO FIGUEIREDO ABRANCHES
ADVOGADO
: FERNANDO EDUARDO AYRES DA MOTTA - RJ005273
AGRAVADO
: FLEC
CONSULTORIA
EM
GESTAO
EMPRESARIAL
E
INFORMATICA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMENDA À INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA
INICIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
AGRAVO EM RECURSO
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por Haz Fundo de
Investimento Imobiliário contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial. A decisão agravada entendeu que
não houve violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
aplicando-se a Súmula 83 do STJ, e que a pretensão demandava
reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula 7 do
STJ. A parte agravante sustentou o preenchimento dos requisitos
de admissibilidade e o cabimento do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Documento eletrônico VDA52193324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:25
Código de Controle do Documento: dbdd8d94-d0f1-4672-a7f5-fd492689437e

2. A controvérsia cinge-se a definir se o agravo em recurso
especial preencheu o requisito da impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigem o
§1o, do
o
III, do
art. 1.021,
CPC/2015,
art. 932,
e o
parágrafo único, I, do RISTJ.
CPC/2015
art. 253,

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo é tempestivo, conforme o artigo 1.003, § 5o, do Código
de Processo Civil, mas não preenche o requisito de impugnação
específica previsto nos artigos 932, inciso III, do CPC, e 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui ato
único, sem capítulos autônomos, razão pela qual o agravante deve
impugnar todos os fundamentos que sustentam a decisão
recorrida, sob pena de aplicação da Súmula 182 do STJ.
5. No caso, a parte agravante não refutou, de modo efetivo e
pormenorizado, os fundamentos utilizados para a inadmissão do
recurso especial, limitando-se a alegações genéricas e
dissociadas da motivação decisória, especialmente quanto à
inexistência de violação ao artigo 1.022 do CPC e à
impossibilidade de reexame de fatos e provas.
6. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso
especial, incidindo, por analogia, a Súmula 182.
7. Diante da ausência de argumentos capazes de afastar os
fundamentos da decisão agravada e da inexistência de fatos
novos ou demonstração da inaplicabilidade das súmulas
mencionadas, o agravo não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por Haz Fundo de
Investimento Imobilario contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso
especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52193324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:25
Código de Controle do Documento: dbdd8d94-d0f1-4672-a7f5-fd492689437e

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls. 2400-2406):
Trata-se de recurso especial tempestivo, fls.2327/2365, com fundamento
no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, interposto em
face dos acórdãos da 16a Câmara de Direito Privado, assim ementados:
APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO A QUO DE
EMENDA À INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO
EM
RAZÃO
DO
DESCUMPRIMENTO DO COMANDO. APESAR DE TER
INGRESSADO COM AÇÃO INDENIZATÓRIA, OS PEDIDOS
REVELAM CARÁTER DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. INÉPCIA DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO A QUO DE EMENDA À INICIAL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO
COMANDO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OBSERVADO O PRAZO
PREVISTO NO ARTIGO 935 DO CPC. APESAR DE TER
INGRESSADO COM AÇÃO INDENIZATÓRIA, OS PEDIDOS
REVELAM CARÁTER DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ
JULGADA. INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE QUE
DEVE
SER
DEMONSTRADO
EM
SEDE
PRÓPRIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA HIPÓTESE. EMBARGOS QUE SE
REJEITAM.
Inconformado, em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos
artigos 317, 329, 357, 485, §1o, 935 e 1.022 do Código de Processo
Civil, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está omisso, que os
seus patronos não foram intimados para a sustentação oral e nem para a
regularização processual e que houve, portanto, cerceamento de defesa
nessa demanda. Sustenta, ainda, que é necessário um prazo mínimo de
cinco dias entre a data da publicação da pauta e a sessão de
julgamento. Por fim, argumenta que não é possível a alteração do pedido
Documento eletrônico VDA52193324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:25
Código de Controle do Documento: dbdd8d94-d0f1-4672-a7f5-fd492689437e

após a fase de saneamento e que os princípios da instrumentalidade
efetiva e da celeridade processual foram ofendidos.
Contrarrazões ausentes, conforme certidão à fl. 2398.
É o brevíssimo relatório.
De início, verifica-se que o acórdão recorrido não demonstra violação ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A leitura atenta dos acórdãos
revela que foram apreciadas e devidamente fundamentadas as questões
debatidas pelas partes durante o desenrolar do processo, tendo o órgão
julgador firmado seu convencimento de forma clara e transparente.
Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já definiu que não é
possível confundir decisão contrária aos interesses da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional (STJ,
EDcl no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.816.457/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel.
18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
31/10/2018; REsp 801.101/MG,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
, o que parece ser a hipótese
23/04/2008)
dos autos.
Assim, aplica-se à hipótese o Enunciado da Súmula 83 do Superior
Tribunal de Justiça, que na medida em que pacífica a jurisprudência da
Corte no sentido de não se vislumbra pertinência “...na alegação de
violação dos arts. 489 e 1.022 do
tendo o julgador dirimido a
CPC/2015,
controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente
fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente
limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o
que não viabiliza o referido recurso declaratório” (REsp. 1.937.791/CE,
DJe de
.
10/02/2023)
No mais, o detido exame das razões recursais revela que o recorrente
pretende, por via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e
julgada com base nas provas produzidas nos autos, que não perfaz
questão de direito, mas tão somente reanálise fático-probatória,
inadequada para interposição de recurso especial.
Oportuno realçar, a esse respeito, o consignado no julgamento do
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
"(...)
REsp 336.741/SP,
07/04/2003,
se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de
se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas
instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto
da súmula 7-STJ”.
Documento eletrônico VDA52193324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:25
Código de Controle do Documento: dbdd8d94-d0f1-4672-a7f5-fd492689437e

Vejamos o que consta da fundamentação do acórdão recorrido:
“(...) Observa-se que a extinção do feito por inépcia da inicial
seguiu as diretrizes estabelecidas pelo Código de Processo Civil
para tanto. Veja-se a respeito o que dispõe o artigo 485, I, do
Código de Processo Civil:
O juiz não resolverá o mérito
Art. 485.
quando: I - indeferir a petição inicial; Na espécie, após
apresentação de contestação em que os réus alegaram a inépcia
da inicial, foi determinada a intimação da parte autora para
emendar a petição inicial com a adequação de seu pleito,
nomeando a ação de acordo com a real pretensão e retificando o
valor da causa, a fim de atribuir o valor econômico pretendido, se
tratar de indenizatória, no prazo de 15 dias, sob pena de
indeferimento da petição inicial. Todavia, foi certificada a inércia da
parte autora após devidamente intimada, conforme fls. 2177.
Releva notar que o próprio autor, ora apelante, reconhece em suas
razões recursais, que a ação proposta versa apenas sobre
produção de prova apesar de nomeada como indenizatória, sem
que tenha apresentado qualquer justificativa para sua inércia
diante do comando de emenda da inicial. Veja-se que foi
oportunizada a regularização pela parte, que nada fez, insistindo
em prosseguir com a demanda da mesma forma, a despeito das
irregularidades apontadas. (...)”.
“(...) Inicialmente, quanto à alegação de nulidade por
descumprimento do prazo previsto no artigo 935 do CPC e pelo
disposto na Súmula no 117 do STJ, não se justifica, uma vez que
foi observado o intervalo de pelo menos 5 dias entre a data de
publicação da pauta (30/07/2024) e a da sessão de julgamento (07
/08/2024), conforme certidão de fls. 2253. Consignou-se que a
extinção do feito por inépcia da inicial seguiu as diretrizes
estabelecidas pelo Código de Processo Civil para tanto. Veja-se a
respeito o que dispõe o artigo 485, I, do Código de Processo Civil:
O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a
Art. 485.
petição inicial; Na espécie, após apresentação de contestação em
que os réus alegaram a inépcia da inicial, foi determinada a
intimação da parte autora para emendar a petição inicial com a
adequação de seu pleito, nomeando a ação de acordo com a real
pretensão e retificando o valor da causa, a fim de atribuir o valor
econômico pretendido, se tratar de indenizatória, no prazo de 15
dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Todavia, foi
certificada a inércia da parte autora após devidamente intimada,
conforme fls. 2177. Cabe registrar que a exigência de intimação
pessoal prevista no artigo 485, §1o, do CPC se refere apenas às
hipóteses descritas nos incisos II e III do artigo 485 (paralisação do
Documento eletrônico VDA52193324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:25
Código de Controle do Documento: dbdd8d94-d0f1-4672-a7f5-fd492689437e

processo por negligência das partes por mais de um ano e
abandono da causa por mais de 30 dias), não englobando a
hipótese de indeferimento da petição inicial prevista no inciso I do
mesmo dispositivo legal, que foi o fundamento para a extinção do
feito no caso em tela. Destacou-se que o próprio autor, ora
apelante, reconhece em suas razões recursais, que a ação
proposta versa apenas sobre produção de prova apesar de
nomeada como indenizatória, sem que tenha apresentado
qualquer justificativa para sua inércia diante do comando de
emenda da inicial. Insista-se que foi oportunizada a regularização
pela parte, que nada fez, optando por prosseguir com a demanda
da mesma forma, a despeito das irregularidades apontadas. (...)”
Pelo que se depreende da leitura do acórdão recorrido, eventual
modificação da conclusão do Colegiado passaria pela seara fático-
probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, de modo
que não merece trânsito o recurso especial, face ao óbice do Enunciado
no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. REEXAME DO SUPORTE
ART. 1.022
FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS.
(...) 2. A
SÚMULA 7/STJ.
reapreciação do suporte fático-probatório dos autos é vedada
nesta Corte, pelo óbice da
"A pretensão de simples
Súmula 7/STJ:
reexame de prova não enseja recurso especial". (...) 6. O dissídio
jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes regimentais, o que
impede o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do
permissivo constitucional. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.782.828/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
29/10/2019,
5/11/2019)
Portanto, o recurso especial não merece ser admitido. As demais
questões suscitadas no recurso foram absorvidas pelos fundamentos
desta que lhes são prejudiciais.
À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no
V,
art. 1.030,
do Código de Processo Civil, INADMITO o recurso especial interposto,
na forma da fundamentação supra.
Intimem-se.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA52193324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:25
Código de Controle do Documento: dbdd8d94-d0f1-4672-a7f5-fd492689437e

Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Constata-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, ante a
incidência dos seguintes óbices: (i) inexistência de violação ao
do CPC e
art. 1.022
aplicação da
por haver apreciação fundamentada das questões
Súmula 83/STJ,
suscitadas; e (ii) incidência da
diante da necessidade de reexame do
Súmula 7/STJ,
acervo fático#probatório para infirmar as conclusões do órgão julgador.
Contudo, embora a parte agravante, em suas razões (fls. 2196-2289),
tenha apresentado argumentos quanto à não incidência dos óbices apontados na
decisão de inadmissibilidade, não logrou êxito em impugnar, de forma específica, os
referidos óbices.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
.
da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão.
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade
dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
Documento eletrônico VDA52193324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:25
Código de Controle do Documento: dbdd8d94-d0f1-4672-a7f5-fd492689437e

NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
CPC/1973.
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da
Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
ART. 557
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de
CPC/1973
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta
art. 557
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
Documento eletrônico VDA52193324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:25
Código de Controle do Documento: dbdd8d94-d0f1-4672-a7f5-fd492689437e

3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128,
165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III,
460 do CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.464.098/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52193324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:25
Código de Controle do Documento: dbdd8d94-d0f1-4672-a7f5-fd492689437e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.979.553 / RJ
Número Registro: 2025/0240700-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01253332720188190001 1253332720188190001 202524503289
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILARIO
ADVOGADOS : PRISCILLA BRAGANCA D AGUIAR - RJ110374
RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE - RJ167549
THIAGO FERRARI DIEGUES - SP400221
RAQUEL MARTINS OLIVEIRA - RJ217471
AGRAVADO
: AUREO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AGRAVADO
: ATICO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
AGRAVADO
: ATICO IMOBILIARIA LTDA
AGRAVADO
: RICARDO FERREIRA JUNQUEIRA RIBEIRO
AGRAVADO
: GUSTAVO ALMEIDA MAGALHAES
AGRAVADO
: MAURO ARAGAO FIGUEIREDO ABRANCHES
ADVOGADO
: FERNANDO EDUARDO AYRES DA MOTTA - RJ005273
AGRAVADO
: FLEC CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E INFORMATICA
Documento eletrônico VDA52419912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:57:33
Código de Controle do Documento: 1c4938d3-7f7f-40c0-b79f-0e60f47ccd10

LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:57:33
Código de Controle do Documento: 1c4938d3-7f7f-40c0-b79f-0e60f47ccd10